Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715603-29.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALICE APARECIDA DE SOUSA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face da sentença que, nos autos da ação com pedido de obrigação de fazer, ajuizada por ALICE APARECIDA DE SOUSA ASSUNÇÃO em desfavor do ora apelante, resolveu o mérito da lide nos seguintes termos (ID 78068065): Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Alice Aparecida de Sousa Assunção em face do Banco de Brasília S.A., com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. Determinar que o réu proceda ao imediato cancelamento da autorização de débito automático referente aos contratos no 0180085913, 0180365762 e 0204270758, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento; 2. Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se conforme determinam as normas editadas pela Corregedoria. Estando o presente recurso aguardando julgamento pelo órgão colegiado, sobreveio a juntada da petição de ID 79856663, firmada eletronicamente pelo patrono de ambas as partes e pela autora, noticiando a celebração de acordo e requerendo a homologação judicial. Mister anotar que os advogados detêm poderes especiais expressos para transigir, conforme se verifica dos instrumentos acostados aos IDs 78067570, 78617669 e 78617670. De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora